Tribunal: TJES
Processo: 5000116-21.2020.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000116-21.2020.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: EDSON ZANDONADI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de demanda de conhecimento subordinada ao rito da Lei 9.099/95, mediante a qual a parte autora pleiteia, em síntese, que a requerida seja compelida a fornecer 07 (sete) doses do medicamento EMGALITY/120MG, para tratamento de enxaqueca crônica (CID: G43.3), assim como o ressarcimento das despesas referentes às 03 (três) doses pagas pelo autor, no montante de R$ 2.816,76 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral, nos termos do art. 487, I do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito, para
confirmar
a tutela antecipada outrora concedida (ID 4561206).

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em que pese o medicamento EMGALITY/120MG, aprovado pela ANVISA desde 2019, indicado para tratamento de pacientes com enxaqueca (CID G 43.3), como é o caso do requerente, não estar no rol da ANS, o art. 10 da Lei nº 9.656/98 determina que os planos de saúde com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar devem custear o tratamento de todas as doenças que possuem CID.

Não compete à seguradora definir ou questionar a necessidade do tratamento de médico especializado, posto que somente o profissional que acompanha a parte autora possui a capacidade de prescrever o tratamento que melhor surtirá efeito no caso específico.

Além disso, verifica-se no laudo médico que diversos tratamentos foram prescritos para a melhora do quadro clínico do requerente, entretanto, ante a ausência de sucesso, a médica prescreveu o medicamento EMGALITY/120MG.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.